Tribunal: TJDFT
Processo: 0746254-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA ARRESTAR BENS DA DEVEDORA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DIVERSAS DEMANDAS. ART. 301 DO CPC. ARRESTO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que deferiu tutela de urgência para arrestar imóvel de propriedade da devedora.
2. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel revela-se como providência idônea para assegurar o direito da agravada em caso de procedência da pretensão autoral, nos termos do art. 301 do CPC.
3. A probabilidade do direito da autora advém do fato de não haver registro nos autos de que os aportes financeiros tenham sido devolvidos a ela.
4. O risco ao resultado útil do processo se constata das diversas demandas ajuizadas em desfavor da G44, contendo queixas semelhantes, fato corroborado pelas reportagens que chegam a se referir à esquema de pirâmide financeira praticado pelos réus e ao inadimplemento dos contratos, o que está sendo apurado em inquérito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília/DF.
4.1. A situação descrita nos autos constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas e risco de dilapidação do patrimônio pelas agravantes, o que justifica a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial.
5. Segundo o art. 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
6. É possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, nos termos dos art. 301 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.
7. No caso dos autos, o arresto não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático.
8. Agravo improvido.